Tribunal: STM
Processo: 7000494-44.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENADO BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CONCESSÃO DE INDULTO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O Decreto nº 11.302/2022 veda a concessão do indulto aos crimes que tenham sido praticados mediante grave ameaça ou violência, ou seja, de forma alternativa, não sendo exigido, por óbvio, que ambas as situações contemplem a gravidade como pretendeu o Órgão defensivo.
Partindo da premissa de que o Presidente da República não impôs qualquer distinção para o cumprimento da pena do crime impeditivo no parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, tal dispositivo legal deve ser interpretado restritivamente, abarcando tanto os condenados com a suspensão condicional da pena, quanto os que não foram contemplados com esse instituto normativo do sursis.
In casu, como não houve a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena aplicada para o delito de resistência mediante violência, ou seja, pelo crime impeditivo, tal circunstância afasta a concessão da clemência estatal ao sursitário.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
11/09/2023, 16:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808907434122&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000494-44.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: ALFREDO JORGE CORREA DE SANTA RITA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

11/09/2023, 16:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808907434122&evento=72169...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

11/09/2023, 16:13
:: 40001354484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
1/14
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000494-44.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: ALFREDO JORGE CORREA DE SANTA RITA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA
UNIÃO.
CONCURSO
MATERIAL
DE
CRIMES.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART.
177 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESACATO A MILITAR.
ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENADO
BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. NÃO CONCESSÃO DE INDULTO. RECURSO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE.
O Decreto nº 11.302/2022 veda a concessão do indulto aos crimes que
tenham sido praticados mediante grave ameaça ou violência, ou seja, de forma
alternativa, não sendo exigido, por óbvio, que ambas as situações contemplem a
gravidade como pretendeu o Órgão defensivo.
Partindo da premissa de que o Presidente da República não impôs
qualquer distinção para o cumprimento da pena do crime impeditivo no parágrafo
único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, tal dispositivo legal deve ser
interpretado restritivamente, abarcando tanto os condenados com a suspensão
condicional da pena, quanto os que não foram contemplados com esse instituto
normativo do sursis.
In casu, como não houve a extinção da punibilidade pelo cumprimento
da pena aplicada para o delito de resistência mediante violência, ou seja, pelo crime
impeditivo, tal circunstância afasta a concessão da clemência estatal ao sursitário.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
7000494-44.2023.7.00.0000
40001354484 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:13
:: 40001354484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
2/14
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo na íntegra a Decisão
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União contra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 12ª CJM, de 10 de fevereiro de 2023, proferida nos autos da Execução da Pena nº
9000009-72.2022.7.12.0012, que assim se manifestou: “(...) NÃO CONCEDO o
benefício do indulto natalino a ALFREDO JORGE CORREA DE SANTA RITA em
decorrência da vedação expressa no art. 7º, inciso II, do Decreto nº 11.302, de
22/12/2022.” (Grifo no original).
No dia 12 de outubro de 2019, o Recorrente foi denunciado pelo
Ministério Público Militar como incurso nas sanções dos artigos 177, 223 e 298
(duas vezes), todos do Código Penal Militar, bem como na do art. 14 da Lei nº
10.826/03.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 17 de março de 2021, o
Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar, por unanimidade, decidiu:
“(...) julgar parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR o acusado CAP
R/1 ALFREDO JORGE CORREA DE SANTA RITA nas sanções do art. 299, caput,
do CPM, quanto ao ofendido Sd Rodrigo Sousa Costa, aplicando-lhe a pena
definitiva de 6 (seis) meses de detenção, concedidos o benefício do sursis e o direito
de apelar em liberdade, e reconhecido o regime inicial aberto, no caso de
cumprimento da pena em estabelecimento penal; e, também por unanimidade de
votos, decidiu ABSOLVER o referido acusado dos demais fatos (artigos 177, 223 e
298, este quanto ao 2º Ten Thiago Esteves Vedor, todos do Código Penal Militar, e
artigo 14 da Lei 10.826/03) (...)”.
No dia 31 de março de 2022, nos autos da Apelação nº 7000546-
11.2021.7.00.0000, de minha Relatoria, esta Corte Castrense negou provimento ao
Apelo defensivo e deu provimento parcial ao Apelo ministerial para, reformando a
Sentença vergastada, condenar o Recorrente à pena de 1 (um) ano de detenção,
como incurso nas sanções dos arts. 177 e 299, c/c o art. 79, todos do Código Penal
Militar, com a detração do tempo de prisão provisória, na forma do art. 67 do
referido Códex Castrense, concedendo-se o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
7000494-44.2023.7.00.0000
40001354484 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:13
:: 40001354484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
3/14
Em consequência, foi iniciado o Processo de Execução da Pena nº
9000009-72.2022.7.12.0012, em 23 de maio de 2022, no âmbito da Auditoria da 12ª
CJM.
No dia 23 de janeiro de 2023, o Órgão defensivo pugnou pela “(...)
aplicação do indulto presidencial, com a extinção da punibilidade em relação aos
dois delitos pelos quais o requerente foi condenado, ou, alternativamente, pelo
menos em relação ao de desacato.”, argumentando, para tanto, que:
“(...) Para os crimes objeto da sentença não há vedação inserida na manifestação
de graça presidencial.
E as penas abstratamente cominadas acabam por inserir o caso concreto nos
limites do art. 5º do Decreto de indulto.
E não se aplica a exceção prevista no decreto de indulto pois a condenação ao art.
177 se deu no tipo simples, e no grau mínimo, não se aplicando o parágrafo
segundo, e o decreto de indulto exige que a ameaça e a violência sejam graves,
grave ameaça ou grave violência “praticados mediante grave ameaça ou violência
contra a pessoa”.
Já o tipo penal do desacato não se insere em nenhuma vedação (...)”.
Diante disso, após manifestação do Ministério Público Militar pelo
indeferimento do pleito, o Juízo a quo entendeu que o disposto no inciso II do artigo
7º do referido Decreto “(...) não abrange os crimes praticados mediante grave
ameaça ou violência contra a pessoa (...)”, assim fundamentando o decisum:
“(...) ALFREDO JORGE CORREA DE SANTA RITA foi condenado à pena de 1
(um) ano de detenção pela prática dos delitos previsto nos artigos 177 e 299, c/c o
art. 79, todos do Código Penal Militar.
Conforme prevê o art. 7º, inciso II, do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, o indulto
não abrange os crimes praticados mediante grave ameaça ou violência contra a
pessoa.
“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes:
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher;”
Da análise do caso em tela, verifica-se que ALFREDO JORGE CORREA DE
SANTA RITA não faz jus a concessão do benefício de indulto natalino, já que
praticou delito não abrangido pelo Decreto. Vejamos.
“Resistência mediante ameaça ou violência
7000494-44.2023.7.00.0000
40001354484 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:13
:: 40001354484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
4/14
Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao
executor, ou a quem esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.”
Sendo assim, NÃO CONCEDO o benefício do indulto natalino a ALFREDO JORGE
CORREA DE SANTA RITA em decorrência da vedação expressa no art. 7º, inciso II,
do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022 (...)” (Grifos no original).
A Defensoria Pública da União teve a confirmação da intimação dessa
Decisão em 21 de fevereiro de 2023, tendo oposto os Embargos de Declaração no
dia 28 de fevereiro de 2023, o qual foi recebido pelo Juízo a quo como Recurso em
Sentido Estrito, nos seguintes termos:
“(...) O apenado opôs Embargos de Declaração alegando que a Decisão (Seq. 41.1)
padece de omissão, uma vez que a condenação se dirigiu a dois tipos penais (art.
177 e 299, c/c o art. 79, todos do Código Penal Militar), sendo que o crime
tipificado no art. 299 não se inclui entre as vedações da indulgência presidencial.
Ao final, pediu a aplicação dos efeitos infringentes aos Embargos e, caso este Juízo
entenda pelo descabimento dos aclaratórios na execução penal, requereu a
aplicação do princípio da fungibilidade para que se seja processado como agravo
(Seq. 43.1).
Considerando a não previsão de embargos de declaração e agravo em execução no
âmbito de primeiro grau de jurisdição da Justiça Militar da União (RSE n.º
7000108-48.2022.7.00.0000, Relator(a): Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
Julgamento: 26/05/2022, Publicação: 09/06/2022), bem como o princípio da
taxatividade recursal, RECEBO os aclaratórios como Recurso em Sentido Estrito,
já que presentes os pressupostos de admissibilidade.”.
Em suas Razões, o Órgão defensivo pugnou pela reforma da Decisão
atacada, a fim de que “(...) seja esclarecido por qual motivo não foi acolhido o
pleito de extinção da punibilidade pela via da graça presidencial (...)”,
argumentando, para tanto, que:
“(...) Em decisão prolatada em 05 de fevereiro de 2023, de Seq. 42 e Subseq. 42.1, a
qual negou a concessão de Indulto Natalino mencionando que o crime teria sido
praticado com violência contra a pessoa.
O pedido, constante do evento 38 apontou que a condenação se dirigiu a dois tipos
de penas, e uma delas, a do art. 299 do CPM não se inclui entre as vedações da
indulgência presidencial. Ao longo do petitório argumentou quanto à possibilidade
de se aplicar o indulto a um dos tipos previstos em sentença condenatória. Não
houve manifestação quanto a isso, há omissão (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pelo não
provimento do Recurso, argumentando, para tanto, que:
7000494-44.2023.7.00.0000
40001354484 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:13
:: 40001354484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
5/14
“(...) Consta dos autos que o apenado foi condenado à pena de 1 (um) ano de
detenção pela prática dos delitos previsto nos artigos 177 e 299, c/c o art. 79, todos
do Código Penal Militar.
Ocorre que o art. 7º, II, do Decreto nº 11.302/2022 traz evidente e intransponível
obstáculo ao presente caso:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes:
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher;
Dessa feita, é forçoso reconhecer que ALFREDO JORGE CORREA DE SANTA
RITA não faz jus ao benefício do indulto natalino disposto no Decreto nº 11.302, de
22/12/2022, motivo pelo qual a decisão do Juízo a quo deverá ser mantida
integralmente (...)”.
Conforme se extrai do Sistema Eletrônico de Execução Unificado –
SEEU, em 19 de junho de 2023 (evento 64), em sede de Juízo de Retratação, próprio
da fase do art. 520 do Código de Processo Penal Militar, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª CJM assim decidiu:
“(...) Ante o exposto, em observância ao artigo 520 do CPPM, mantenho a decisão
exarada (Evento 41.1), por seus próprios e jurídicos fundamentos, e determino a
remessa destes autos ao egrégio Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 522
do CPPM, órgão competente para julgar o presente recurso (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se “(...) pelo
conhecimento deste Recurso em Sentido Estrito, contudo, no mérito, manifesta -se
pelo seu desprovimento.”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União contra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 12ª CJM, de 10 de fevereiro de 2023, proferida nos autos da Execução da Pena nº
9000009-72.2022.7.12.0012, que assim se manifestou: “(...) NÃO CONCEDO o
7000494-44.2023.7.00.0000
40001354484 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:13
:: 40001354484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
6/14
benefício do indulto natalino a ALFREDO JORGE CORREA DE SANTA RITA em
decorrência da vedação expressa no art. 7º, inciso II, do Decreto nº 11.302, de
22/12/2022.” (Grifo no original).
Em suas Razões, o Órgão defensivo pugnou pela reforma da Decisão
atacada, a fim de que “(...) seja esclarecido por qual motivo não foi acolhido o
pleito de extinção da punibilidade pela via da graça presidencial (...)”,
argumentando, para tanto, que:
“(...) Em decisão prolatada em 05 de fevereiro de 2023, de Seq. 42 e Subseq. 42.1, a
qual negou a concessão de Indulto Natalino mencionando que o crime teria sido
praticado com violência contra a pessoa.
O pedido, constante do evento 38 apontou que a condenação se dirigiu a dois tipos
de penas, e uma delas, a do art. 299 do CPM não se inclui entre as vedações da
indulgência presidencial. Ao longo do petitório argumentou quanto à possibilidade
de se aplicar o indulto a um dos tipos previstos em sentença condenatória. Não
houve manifestação quanto a isso, há omissão (...)”.
Não assiste razão ao Órgão defensivo.
À luz do inciso XII do artigo 84 da Constituição Federal de 1988, o
Constituinte originário arrolou entre as hipóteses de competência privativa do
Presidente da República a de “(...) conceder indulto e comutar penas, com
audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei (...)”.
De forma similar à previsão contida no inciso II do artigo 107 do
Código Penal comum, nos termos do inciso II do artigo 123 do Código Penal
Militar, “(...) Extingue-se a punibilidade (...) pela anistia ou indulto (...)” (Grifos
nossos).
Nesse compasso, de acordo com o Enunciado nº 631 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O indulto extingue os efeitos
primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos
secundários, penais ou extrapenais.” (Grifo nosso), o que é reforçado pelo art. 10
do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, segundo o qual “(...) O indulto
natalino de que trata este Decreto não se estende aos efeitos da condenação.”
(Grifo nosso).
In casu, o sursitário foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção
pela prática dos crimes encartados nos artigos 177 e 299, c/c o art. 79, todos do
Código Penal Militar, cuja pena máxima em abstrato de cada infração é de 2 (dois)
anos, tendo sido a reprimenda substituída pelo benefício da suspensão condicional
da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, previsto no caput do artigo 84 do referido
7000494-44.2023.7.00.0000
40001354484 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:13
:: 40001354484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
7/14
Códex Penal Militar, de acordo com o qual “(...) A execução da pena privativa da
liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6
(seis) anos (...)” (Grifos nossos), atendidos outros requisitos legais.
Prima facie, insta salientar que o Decreto nº 11.302, de 22 de
dezembro de 2022, inovou no ordenamento jurídico ao deixar de exigir qualquer
lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão de
indulto, a teor do que preceitua o caput do artigo 5º, segundo o qual “(...) Será
concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de
liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” (Grifo nosso).
O referido dispositivo trouxe exceção em seu parágrafo único no
sentido de que, “(...) Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de
crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima
em abstrato relativa a cada infração penal.”, sendo esta excepcionalidade aplicável
ao caso em exame.
Nada obstante, de acordo com o art. 5º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4
de setembro de 1942, “(...) Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a
que ela se dirige e às exigências do bem comum.” e, portanto, partindo dessa
premissa e perfazendo uma intepretação sistemática do Decreto nº 11.302/22 que
concedeu o indulto, verifica-se que o Presidente da República arrolou as hipóteses
nas quais não se aplica esse benefício, conforme os dispositivos legais abaixo
colacionados:
“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
7000494-44.2023.7.00.0000
40001354484 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:13
:: 40001354484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
8/14
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e
art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de
1940 - Código Penal;
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do
referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do Adolescente (...)” (Grifos nossos).
Além disso, o parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302, de 22
de dezembro de 2022, estabeleceu que:
“(...) Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do
benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º,
ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”.
Nesse contexto, na hipótese dos autos, ao cotejar as citadas restrições
com o supracitado caput do artigo 5º do Diploma em comento, embora a leitura do
parágrafo único do artigo 11 desse Diploma normativo sinalize para a possibilidade
de concessão de indulto para o crime do art. 299 do Código Penal Militar, ressalvada
a parte final alusiva ao inciso III do artigo 1º do Decreto de referência, ao
condicionar tal desiderato ao cumprimento da pena pelo delito impeditivo, no caso
em exame, não seria possível o acolhimento do pedido defensivo, mormente porque
na condenação imposta ao Acusado por esta Corte Castrense, diga-se, 6 (seis) meses
de detenção para cada um dos delitos, foi concedido o benefício do sursis ao
Recorrente pelo prazo de 2 (dois) anos, de sorte que, nos termos expendidos no
Acórdão reformatório, e considerando a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, referendada pelos demais Pretórios, “(...) A natureza jurídica do sursis
consiste em política criminal e em direito subjetivo do réu, não sendo espécie de
sanção.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0000198-06.2017.7.01.0201. Relator:
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 03/11/2017).
Aliás, conforme já decidido por esta Corte:
“(...) a suspensão condicional da execução da pena é um instituto de política
criminal destinado a evitar o recolhimento do condenado à prisão, que deve
observar certos requisitos legais e determinadas condições estabelecidas pelo Juiz.
Passado o prazo determinado, a pena privativa de liberdade considera-se extinta. E
nunca é demais lembrar que este Tribunal tem posição consolidada de que sursis
não é pena, posição sempre firmada quando há pedidos de cômputo do período da
7000494-44.2023.7.00.0000
40001354484 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:13
:: 40001354484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e180...
9/14
suspensão para fins de indulto (...)” (Apelação nº 0000094-18.2013.7.06.0006,
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJ: 19/08/2014) (Grifos
nossos).
Portanto, os fundamentos até aqui expendidos são absolutamente aptos
a afastar a pretensão defensiva, pois, a toda evidência, não se identifica na Decisão
atacada qualquer omissão ou mesmo irregularidade, porquanto não cabe a concessão
do indulto senão após eventual cumprimento da pena pelo delito do art. 177 do
Código Penal Militar, situação que não se coaduna com a descrita nos autos
vertentes.
Afinal, tratando-se da suspensão condicional da pena, o art. 87 do
Estatuto Repressivo Castrense, cuja redação é similar à do art. 615 do Código de
Processo Penal Militar, prevê que, “(...) Se o prazo expira sem que tenha sido
revogada a suspensão, fica extinta a pena privativa de liberdade.”. Por outro lado,
na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o
Supremo Tribunal Federal, se revogado o sursis, “(...) a pena privativa de liberdade
imposta deverá ser integralmente cumprida, sem que haja detração do período de
prova eventualmente já decorrido até a data da revogação (...)” (Grifo nosso)
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 146.353/RJ, Redator do Acórdão: Ministro
Dias Toffoli, DJe: 12/02/2021).
Nada obstante, passo ao enfrentamento da tese defensiva, circunscrita
ao fato de que não se aplicaria a exceção do Decreto de indulto, uma vez que:
“(...) a condenação ao art. 177 se deu no tipo simples, e no grau mínimo, não se
aplicando o parágrafo segundo, e o decreto de indulto exige que a ameaça e a
violência sejam graves, grave ameaça ou grave violência “praticados mediante
grave ameaça ou violência contra a pessoa (...)”.
E nesses termos, os argumentos não merecem acolhida, notadamente
porque o Decreto nº 11.302/2022 veda a concessão do indulto aos crimes que
tenham sido praticados “(...) mediante grave ameaça ou violência (...)” (Grifo
nosso), ou seja, de forma alternativa, não sendo exigido, por óbvio, que ambas as
situações contemplem a gravidade, conforme pretendido pelo Órgão defensivo.
Afinal, o legislador utilizou a conjunção coordenativa alternativa “ou”,
que liga “(...) orações ou palavras, expressando ideia de alternância ou escolha
(...)”
(https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf85.php),
portanto,
indicando fatos que se concretizam separadamente.
No mesmo sentido, assim já se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 355.140 (DJe: 26/08/2016), de Relatoria do
eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
7000494-44.2023.7.00.0000
40001354484 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:13
:: 40001354484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
10/14
“(...) O crime de falsidade ideológica não, obrigatoriamente, deve ser apto à
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois, composto de outras
figuras nucleares que, uma vez praticadas, já ensejam a tipificação do ato, pois a
conjunção “ou”, constante do citado dispositivo legal, traz, justamente, a ideia de
alternância/de exclusão entre os elementos subjetivos do tipo ali previstos, estando
perfectibilizado o delito quando, da conduta, haja aptidão para prejudicar direito
de outrem ou para a criação de obrigação ou a alteração de fato juridicamente
relevante.” (Grifo nosso).
Prova disso é que, ao analisar detidamente os tipos penais previstos no
Código Penal Militar e no Código Penal comum com as expressões citadas, verifica-
se que o legislador em nenhum, absolutamente nenhum dos casos mensurou a
violência, mas, tão somente, a ameaça, senão, vejamos os exemplos a seguir:
“Código Penal Militar
Constrangimento ilegal
Art. 222. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de
lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não
fazer o que a lei permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que ela não manda
(...)”;
Extorsão simples
Art. 243. Obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica,
constrangendo alguém, mediante violência ou grave ameaça (...)”;
Código Penal comum
Constrangimento ilegal
Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de
lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não
fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda (...)”;
Roubo
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à
impossibilidade de resistência:
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega
violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do
crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela
Lei nº 13.654, de 2018)
(...)
7000494-44.2023.7.00.0000
40001354484 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:13
:: 40001354484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
11/14
VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;
(...)” (Grifos nossos).
Vale dizer que em todas as oportunidades nas quais foi utilizada a
expressão “grave ameaça”, ela sempre veio acompanhada da “violência”, jamais
“grave violência”.
E isso se deve ao fato de que a gravidade objetiva da violência impõe
um aumento de pena, configurando, portanto, nova capitulação jurídica.
Corrobora essa conclusão o escólio de Guilherme de Souza Nucci,
para quem, ao discorrer sobre o delito de constrangimento ilegal, a expressão
“violência” é definida como meio primário de se cometer o delito, sendo que “(...) a
violência pode ser física contra a pessoa (...)”, destacando, ainda, que “(...) É da
tradição do Direito Penal Brasileiro, ao se valer da expressão violência, referir-se à
física, embora a grave ameaça não deixe de representar uma violência moral.”
(Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. pp.
300/301). E prossegue o doutrinador, em relação à tipificação do § 1º do artigo 222
do Código Penal Militar, afirmando que:
“(...) Havendo a participação de pelo menos quatro pessoas, deve o juiz dobrar a
pena aplicada em face da maior gravidade objetiva. O mesmo se dá quando o
agente se vale de emprego de arma – própria (instrumentos destinados
especificamente para ataque e defesa) ou imprópria (instrumentos destinados a fins
diversos, mas usados como arma em caráter excepcional).”.
Portanto, no delito pelo qual o Recorrente foi condenado, ainda
fazendo menção à doutrina anteriormente citada, “(...) Os meios empregados para a
resistência são a violência ou ameaça. A primeira é a coerção física, enquanto a
ameaça é a intimidação. Neste caso, não exige o tipo penal seja a ameaça grave
(séria) (...)”, e complementa, sobre a acumulação material prevista no § 2º do artigo
177 do Código Penal Militar, aduzindo que:
“(...) tendo em vista que a violência contra a pessoa deve ser sempre punida com
rigor, o tipo penal prevê, como em várias outras oportunidades, o sistema da
acumulação material, isto é, o agente responde pela resistência e pelo que causou à
vítima, diante do emprego da coerção física.” (ob. cit., pp. 243/245).
Por tais motivos, sempre que houver violência, seja de que espécie ela
for, restará configurado o delito encartado no art. 177 do Código Penal Militar e, se
na conduta houver uma consequência que também configure crime, o agente
responderá pelo excesso em cumulação material, o que, por via de consequência,
resultará na chamada gravidade objetiva.
7000494-44.2023.7.00.0000
40001354484 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:13
:: 40001354484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
12/14
A propósito do exemplo do delito de roubo anteriormente citado,
quando se identifica o uso de arma branca, a gravidade objetiva da violência é
consubstanciada no aumento da reprimenda, de sorte que, consoante entendimento
cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de
violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser
de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato.
Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se,
isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a
subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo.” (Grifo nosso)
(Habeas Corpus nº 449.697, Relator: Ministro Felix Fischer, DJe: 28/06/2018).
Enfim, a configuração desses delitos, tais como no caso dos presentes
autos, não exige que a violência seja de tal gravidade a ponto de configurar outra
conduta incriminadora.
Finalizando, partindo da premissa de que o Presidente da República
não impôs qualquer distinção para o cumprimento da pena do crime impeditivo no
supracitado parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, tal dispositivo
legal deve ser interpretado restritivamente, abarcando tanto os condenados com a
suspensão condicional da pena, quanto os que não foram contemplados com o
instituto normativo do sursis.
Dessa forma, in casu, como não houve a extinção da punibilidade pelo
cumprimento da pena aplicada para o delito de resistência mediante violência, ou
seja, pelo crime impeditivo, tal circunstância afasta a concessão da clemência estatal
ao sursitário.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) De meritis, a nosso ver, sem razão a il. Defesa. Senão vejamos.
Consta dos autos que o apenado foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção
pela prática dos delitos previstos nos artigos 177 e 299, c/c o art. 79 (concurso de
crimes), todos do Código Penal Militar.
Dentro do contexto fático atribuído, o condenado recebeu pena pela prática do
crime previsto no art. 177 do CPM:
“Resistência mediante ameaça ou violência
Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao
executor, ou a quem esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.” (destaque nosso)
7000494-44.2023.7.00.0000
40001354484 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:13
:: 40001354484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
13/14
Nesse cenário fático-jurídico não é possível reconhecer a indulgência requerida,
dado que o art. 7º, II, do Decreto nº 11.302/2022, impõe óbice normativo objetivo
para o caso em tela, verbis:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes:
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher;
Além disso, cabe referir o art. 11 do próprio Decreto, em se tratando de condenação
em concurso de crimes, especialmente por delito impeditivo já prescrito no art. 7º
(praticado mediante ameaça ou violência), que corrobora a vedação expressa, aqui
compreendida sistematicamente. Citamos:
Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações
diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do
disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não
impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime
impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se
refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art.
1º. (destaque nosso)
Logo, o condenado, ALFREDO JORGE CORREA DE SANTA RITA, não faz jus a
concessão do benefício de indulto natalino, já que praticou delito não abrangido
pelo Decreto indulgente, como dito alhures.
Por derradeiro, para ilustrar a vexata quaestio mencionamos o lapidar julgado do
Eg. Superior Tribunal Militar, v.g.:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL. DESATENDIMENTO DE REQUISITO
ESTABELECIDO. SOMA DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. LIMITE DE
12 (DOZE) ANOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O indulto natalino, modalidade extintiva da punibilidade, quando cabível,
decorre do atendimento de requisitos objetivamente especificados em Decreto
Presidencial. 2. Como primeiro requisito para a concessão de indulto natalino, o
somatório de penas privativas da liberdade, impostas pela Justiça Comum e/ou
Militar, não poderá ultrapassar o limite de 12 (doze) anos, conforme os arts. 3º e
11, ambos do Decreto nº 8.940/16, de 22.12.2016. Recurso defensivo não provido.
Decisão
unânime.
(RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
N.º
0000060-
09.2017.7.02.0202 – Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS – Data de
Autuação:09/05/2017 – Julgamento: 19/10/2017 – Data de Publicação:
08/11/2017) (grifo nosso)
(...)” (Grifos no original).
7000494-44.2023.7.00.0000
40001354484 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 16:13
:: 40001354484 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=372cbfeb6308e18...
14/14
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354484v2 e
do código CRC fb8d02b1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 11/9/2023, às 14:47:5
7000494-44.2023.7.00.0000
40001354484 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR